Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-08.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Receptação. Acusado flagrado na condução de motocicleta produto de roubo ocorrido quatro dias antes. Alegada ausência de prova do crime antecedente. Desnecessidade de identificação e punição dos responsáveis pelo crime anterior, bastando a prova da ocorrência do delito. Questão prejudicial homogênea, a ser decidida pelo juízo que aprecia a receptação. Prova segura nas palavras da

Ementa:
Apelação. Receptação. Acusado flagrado na condução de motocicleta produto de roubo ocorrido quatro dias antes. Alegada ausência de prova do crime antecedente. Desnecessidade de identificação e punição dos responsáveis pelo crime anterior, bastando a prova da ocorrência do delito. Questão prejudicial homogênea, a ser decidida pelo juízo que aprecia a receptação. Prova segura nas palavras da vítima. Ademais, o roubo já estava registrado no sistema da polícia militar, possibilitando a identificação do veículo como de origem ilícita.

Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Acusado alega ter pegado a moto emprestada de um amigo, porém, não sabe informar o nome, endereço ou telefone do suposto amigo. Outrossim, não portava o documento do veículo. Condenação mantida.

Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo. Condenação sem trânsito em julgado. Súmula 444 do STJ. Redução para o mínimo legal. Atenuante da menoridade. Súmula 231 do STJ. Pena definitiva em 1 ano de reclusão. Regime semiaberto alterado para aberto e substituição por prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.